Tribunal: TJES
Processo: 5002186-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WHIRLA MEIRY GRIPA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA BRUTA VERSUS RENDA LÍQUIDA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WHIRLA MEIRY GRIPA contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas, sob o fundamento de que a renda bruta auferida (R$ 3.948,40) seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão da assistência judiciária gratuita, a análise da capacidade econômica deve se ater à renda bruta ou considerar a renda líquida efetivamente disponível da requerente, após descontos obrigatórios e débitos automáticos que comprometem o sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (juris tantum), conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

A referida presunção não é absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, contudo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.

Embora a renda bruta da Agravante se aproxime de 03 (três) salários mínimos, os extratos bancários e os comprovantes de renda demonstram que a renda líquida disponível se aproxima de 01 (um) salário-mínimo.

A renda líquida demonstra-se drasticamente reduzida por descontos e débitos automáticos recorrentes, como contribuições ("Déb Aut UNISP" e "Déb Aut ASES"), seguros ("Seguro Prestamista") e empréstimos ("Prestação Crédito Consumidor").

A análise da capacidade econômica não deve se ater unicamente ao valor bruto auferido, mas sim aos rendimentos líquidos que efetivamente restam à disposição da parte para o sustento, após as deduções obrigatórias e os comprometimentos financeiros essenciais.

A documentação carreada demonstra que a Agravante não aufere renda que permita o pagamento das custas processuais sem impor prejuízos manifestos ao sustento próprio e da família, preenchendo os requisitos para o benefício.

A gratuidade da justiça não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, condicionada à manutenção do estado de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise da hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa natural não deve se limitar à renda bruta, impondo-se a verificação da renda líquida efetivamente disponível após os descontos obrigatórios e comprometimentos financeiros.

Comprovado por meio de extratos bancários e comprovantes de rendimentos que a renda líquida da requerente é substancialmente reduzida por débitos automáticos que comprometem o sustento, configura-se a insuficiência de recursos apta a deferir o benefício.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar à parte a comprovação (art. 99, § 2º, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput; art. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002186-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: WHIRLA MEIRY GRIPA

AGRAVADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WHIRLA MEIRY GRIPA
em face da r. decisão (id 12199487) que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Em alinhamento a este preceito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98,
caput
, que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Para a concessão do benefício à pessoa natural, o art. 99, § 3º, do CPC institui uma presunção de veracidade (
juris tantum
) da alegação de hipossuficiência deduzida pelo requerente.

Contudo, esta presunção não é absoluta e cede ante a existência de elementos nos autos que indiquem o contrário. Nesses casos, o legislador conferiu ao magistrado o poder-dever de, antes de indeferir o pleito, intimar a parte para que comprove o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do § 2º do artigo 99 do CPC:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na hipótese vertente, o magistrado singular, ao analisar o pedido inicial, constatou que a Agravante aufere renda bruta que, segundo seu entendimento, seria incompatível com a alegada hipossuficiência (R$ 3.948,40).

Todavia, a análise dos comprovantes de renda do Agravante revela uma realidade que não vejo como afirmar possa a Parte suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço as condições da Agravante, lhe permitem usufruir do aludido benefício, notadamente quando considerado que mesmo a sua renda bruta margeia os 03 salários mínimos, cabendo o destaque para renda líquida, que há de ser ponderada, que aproxima-se de 01 salário-mínimo.

Os extratos demonstram que, a despeito da renda bruta já não configurar uma realidade própria daqueles que não fazem jus ao benefício assistencial, sua renda
líquida
disponível é drasticamente reduzida por descontos e débitos automáticos.

Observa-se dos extratos o recebimento de valores fracionados a título de "Portabilidade de Salário" (ex: R$ 1.684,10, R$ 1.725,78), bem como a existência de débitos fixos e recorrentes de valores significativos, como "Déb Aut UNISP" (R$ 583,00) , "Déb Aut ASES" (R$ 410,00) , além de diversas parcelas de seguros e empréstimos ("Seguro Prestamista", "Prestação Crédito Consumidor").

Esta realidade fática, corrobora a alegação da Agravante de que sua renda líquida disponível se aproxima de 01 (um) salário-mínimo.

Tais informações podem ser aferidas e confirmadas em consulta ao portal da transparência do Município de Serra, onde ocupa a Agravante o cargo de professora da rede municipal de ensino.

Neste contexto, a análise da capacidade econômica não deve se ater unicamente ao valor bruto auferido, mas sim aos rendimentos líquidos que efetivamente restam à disposição da parte para seu sustento, após as deduções obrigatórias e os comprometimentos financeiros essenciais.

Assim, em que pese o valor bruto indicado, a documentação ora carreada demonstra que a Agravante não aufere renda que permita o pagamento das custas processuais sem impor prejuízos manifestos ao seu sustento e de sua família.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito dos Recorrentes.

Logo, tenho por certo que cuidou a Agravante em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e deferir à Agravante, WHIRLA MEIRY GRIPA, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos autos de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.